Tribunal: TJMT
Processo: 1011314-29.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011314-29.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIZABETH RAMOS DE ASSUNCAO - CPF: 453.190.141-04 (AGRAVANTE), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
—
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO — ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
NÃO CABIMENTO.

Não cabe agravo interno contra acórdão, a teor do artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Elizabeth Ramos de Assunção
contra acórdão que em reexame retificou a sentença e julgou prejudicados os recursos do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Sinop
.

Assegura que, nada obstante o acórdão afirmar que a agravante não buscou o tratamento na via administrativa, há laudo, datado de 23 de junho de 2022, subscrito por médico que a acompanha, a descrever que “
havia grande risco de sequela grave, ocasionando tetraplegia
”. Ainda, que “
foi oportunizado aos entes federativos, a concessão do tratamento em inúmeras oportunidades, sem que ao menos fosse agendada a ‘consulta’ urgente descrita na regulação administrativa
”.

Assevera que solicitação administrativa da consulta médica ocorreu em 27 de junho de 2022, todavia, mesmo após intimação nestes autos os agravados não providenciaram o atendimento em relação à consulta ou o procedimento cirúrgico requerido. Também, que “
não pairam dúvidas que a requerente necessitava de forma urgente do tratamento cirúrgico, sob risco de tetraplegia, sendo que, os entes federativos se negaram a realizar o procedimento em inúmeras oportunidades, razão pela qual a decisão de primeira instância deve prevalecer.
”.

Requer o provimento do recurso para “
reformar a decisão proferida pelo Juízo monocrático, mantendo a decisão proferida em primeira instância
” (
sic
).

Não há contrarrazões (Id. 171282187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante
Elizabeth Ramos de Assunção
propôs
ação de obrigação de fazer com pedido liminar
contra o
Município de Sinop
e o
Estado de Mato Grosso
, a requerer procedimento cirúrgico para
descompressão medular
(Id. 150619810 – fls. 8).

A Câmara, em remessa necessária, retificou a sentença para julgar improcedentes os pedidos e inverter o ônus da sucumbência. Em consequência, julgou prejudicados os recursos, em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PROCEDIMENTO CIRÚGICO — NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA OU DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO.

Para que seja imposta a imediata providência de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo poder público ou a urgência, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Sentença retificada. Recursos prejudicados. (Id. 163827699).

Contra esse acórdão Elizabeth Ramos de Assunção interpôs agravo interno. Contudo, este recurso é cabível tão somente para impugnar decisão monocrática do relator, a teor do artigo 1.021, cabeça, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Ademais, a interposição de agravo interno contra a decisão do Colegiado caracteriza erro grosseiro, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, já que, restrita às hipóteses em que houver dúvida sobre o recurso cabível.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15,
o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada
. [...].
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno no 0002204-34.2010.8.11.0018, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 23 de fevereiro de 2023). [sem negrito no original]

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.

I - Os arts. 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil de 2015 e 258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra decisão monocrática.

II -
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de declaração
.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ, Primeira Seção, agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de divergência em recurso especial, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2023). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023